Tribunal: TJES
Processo: 5024736-53.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024736-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO PONTINI RODRIGUES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5024736-53.2024.8.08.0035
ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EMBARGADOS:
CARLOS ALBERTO PONTINI RODRIGUES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela ré e reformou em parte a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao “
não apreciar os argumentos da tese recursal do IPAJM no sentido de que não há razões para a restituição dos tributos se a isenção foi reconhecida de forma administrativa desde 07/05/2024”
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. Os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos, na medida em que o “item 6” do referido acórdão destaca o motivo de ser devida a restituição.

5.
Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

6
. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)